Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-53.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022365-53.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Liminar]
Relator:
DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO.
]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OFENSA A COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – NÃO VERIFICAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da
rescisória
é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como
sucedâneo

recursal
.

2. Não há que se falar,
in casu,
em ofensa à coisa julgada, o que torna improcedente a ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
Reciclate Comércio de Materiais Recicláveis LTDA
, com fundamento no artigo 966, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão proferido no recurso de Apelação Cível nº 137587/2016, interposto pelo
Ministério Público
em face de sentença improcedente proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Civil Pública (0006710-62.2014.8.11.0002).

Na ação de origem manejada em desfavor do requerente e do Município de Várzea Grande, buscou o Ministério Público a declaração de nulidade de doação de bem público imóvel com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.818/2012.

A ação foi julgada improcedente e reformada por decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Coletivo, em aresto assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO À EMPRESA PRIVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O artigo 17, § 4.º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório, sendo dispensado apenas em caso de interesse público devidamente justificado. É nula a doação de imóvel público à empresa particular, se ausente a comprovação do interesse público justificado.

Assevera o Autor que (ID 79429480), antes da propositura da Ação Civil Pública nº 0006710-62.2014.8.11.0002 impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Município de Várzea Grande que havia revogado a legislação municipal que autorizou a doação do bem público, obtendo a concessão da ordem para sobrestar o processamento da revogação. Pontua que o acórdão rescindendo padece de vícios de omissão quanto as teses suscitadas pela defesa.

O pedido liminar foi indeferido pela Relatoria. (ID 66931498).

O requerente interpôs Agravo Interno (ID 71374534), que foi desprovido (ID 97173978).

Em vistas a D. Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da ação (id. 106096480).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público, sob minha relatoria (id. 143611688).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
Reciclate Comércio de Materiais Recicláveis LTDA
, com fundamento no artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão proferido no recurso de Apelação Cível nº 137587/2016, interposto pelo
Ministério Público
em face de sentença improcedente proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública (0006710-62.2014.8.11.0002).

Com efeito, a ação rescisória se trata de demanda de caráter excepcional adstrita as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva.

De mesmo modo não é possível o manejo da rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Na hipótese, o Autor fundamenta seus pedidos nos incisos IV e V do mencionado dispositivo, sob o argumento de ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica.

A respeito de violação à norma jurídica, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECIPADA. PRETENSÃO DE ACAUTELAR AÇÃO RESCISÓRIA FUTURA. DECISÃO CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO DE FATO. DECISÃO FUNDADA EM LEI MUNICIPAL DESCONFORME COM A LEI ORGÂNICA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PROVA EXISTENTE AO TEMPO DA INSTRUÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO CABÍVEL APENAS NO CASO DE INTERPRETAÇÃO INSUSTENTÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR.

(...)

II - Para o deferimento de tutela cautelar, necessária a demonstração da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo principal (CPC, art. 300). Plausibilidade que deve ser aferida a partir da probabilidade de acolhimento dos fundamentos do futuro pedido rescisório.

V - Por fim, por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra. Precedente: AR n. 5.923/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe 17/10/2018. Não identificada nenhuma teratologia na aplicação do direito na decisão transitada em julgado, é improvável o sucesso da pretensão rescisória lastreada em tal fundamento.

VI - Ausência de fumus boni iuris como causa de indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Existência, no entanto, de franquia legal para a formulação do pedido principal, a despeito do indeferimento da tutela de urgência. Concessão de prazo de espera. VII - Indeferimento da tutela cautelar antecedente.

(STJ. TP 1.800/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 06/05/2019)

Nesse aspecto, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que não é possível visualizar no caso em análise.

Desse modo, não vislumbro os requisitos necessários para procedência da ação.

Ademais, compulsando a petição inicial da presente ação, verifica-se que esta se trata, quase na íntegra, de mera reprodução,
ipsis litteris
, da contestação e das contrarrazões recursais apresentadas nos autos da Ação Civil Pública.

Por fim, como se sabe, a ação rescisória não se trata de sucedâneo recursal, de modo que, acaso existente eventual omissão no acórdão rescindendo, existia recurso cabível para o saneamento do vício, em princípio, não utilizado pelo Autor, conforme se verifica do andamento processual do feito em segunda instância.

A propósito colaciono jurisprudência desta Corte em semelhante sentido:

AÇÃO

RESCISÓRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –
SUCEDÂNEO

RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA.
1. A
ação

rescisória
somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É indevida utilização da
ação

rescisória
para se obter, por via transversa, reforma da sentença a fim de conformá-la ao entendimento que a parte autora julga mais adequado ao caso.

3. “É incabível a invocação da teoria do fato consumado para validar situação jurídica decorrente de provimento jurisdicional não definitivo” (STF, AR 2540 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017).

4.
Ação

rescisória
julgada improcedente.

(N.U 1007185-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA –
SUCEDÂNEO

RECURSAL
– IMPROCEDENTE.
1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da
rescisória
é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como
sucedâneo

recursal
.
2.
Ação
improcedente.
(N.U 1009700-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Com efeito, não houve qualquer violação aos dispositivos suscitados, mas, sim, julgamento conforme os fatos/situações/alegações que a causa oferecia.

Assim, considero que a questão em debate se trata de divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido.

Diante disso, ausente os vícios apontados pelo autor, deve ser julgado improcedentes os pedidos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Sem condenação em custas processuais, face a isenção da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022